Tribunal: TJES
Processo: 5000211-44.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000211-44.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REGINALDO ROBERTO DOS REIS

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. TEMA 1.068 DO STF. REGIME PRISIONAL. GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente, condenado pelo crime de homicídio tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão de condenação proferida pelo Tribunal do Júri, com determinação judicial de execução provisória da pena e expedição de mandado de prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legal a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, ainda que o réu tenha respondido ao processo em liberdade; (ii) estabelecer se a determinação de imediato cumprimento da pena viola o princípio da presunção de inocência; e (iii) determinar se houve ilegalidade pela alegada ausência de expedição de guia de execução provisória e pelo cumprimento da pena em regime mais gravoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da pena imposta pelo corpo de jurados, independentemente do quantum da pena aplicada, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 da repercussão geral.

A inexistência de modulação temporal dos efeitos da decisão do STF permite a aplicação imediata do entendimento consolidado, inclusive aos casos em curso, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A determinação de execução provisória da pena, fundada exclusivamente na condenação pelo Tribunal do Júri, não configura ilegalidade nem afronta ao princípio da presunção de inocência.

A alegação de ausência de expedição de guia de execução provisória não subsiste, uma vez comprovado que a providência foi efetivada, cabendo ao juízo da execução eventual pedido de adequação do regime prisional ao fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000211-44.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: REGINALDO ROBERTO DOS REIS
COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: ADELIA MIRANDA PORTO - MG100330

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
REGINALDO ROBERTO DOS REIS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra-ES, já que condenado pelo crime de homicídio tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP), às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto.

Alega a impetrante, em síntese, que o Magistrado, após a condenação do paciente pelo Tribunal do Juri, determinou o imediato cumprimento da pena privativa de liberdade, sem qualquer elemento concreto que justifique a segregação cautelar, já que respondeu o processo em liberdade.

Aduz ainda, que não foi expedida guia de execução penal provisória, e que o paciente está cumprindo pena em regime mais gravoso do que o fixado na sentença.

Contextualizando os fatos, narra a
denúncia
que no dia 10/06/2008, na Rua Mesquita Neto, no bairro Residencial Jacaraípe, na Serra/ES, o paciente desferiu golpes de facão contra a vítima GUILHERME JOSÉ DA SILVA HORTA, produzindo-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais, não consumando o delito, por circunstâncias alheias a sua vontade.

Registro também, que o paciente foi submetido ao Tribunal do Júri em 09/09/2025, que o condenou pela prática do crime descrito na denúncia, oportunidade em o Magistrado, ao proferir a sentença, determinou a execução provisória da pena, com a expedição de mandado de prisão.

Feitas estas considerações, verifico que a decisão combatia, que determinou o imediato cumprimento da pena, em razão da condenação do paciente pelo Tribunal do Júri, não é ilegal, como quer fazer crer a defesa.

Isto porque, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou o Tema 1.068, consolidando o entendimento de que a
“soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada"

Outrossim, destaco que o STF não realizou nenhuma modulação temporal, o que permite a aplicação imediata do referido tema, como já decidido pelo STJ, em caso similar ao presente:

“(...)
4.
A jurisprudência do STF autoriza a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena aplicada, conforme o Tema 1068 de repercussão geral.

5. A ausência de modulação temporal dos efeitos da decisão do STF permite a aplicação imediata da execução provisória da pena.

6. A decisão agravada está em conformidade com o entendimento do STF e do STJ, não havendo ilegalidade na manutenção da prisão do recorrente
.(...)”

(AgRg no HC n. 961.320/MG,
relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma,
julgado em 26/2/2025
, DJEN de 7/3/2025.)

Destaco ainda, que esta Câmara Criminal tem decidido em igual sentido, consoante o seguinte precedente:

“(...) 5.
Quanto à prisão preventiva, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.235.340 (Tema 1068), firmou o entendimento de que a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a execução provisória da pena, independentemente do montante da condenação, não havendo violação ao princípio da presunção de inocência
.(...)” (grifo nosso)

(TJES, Classe: Apelação Criminal nº 5015789-18.2024.8.08.0000, Relatora:
Des.ª Subst. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento:
13/12/2024
)

Assim,
objetivando uniformizar a jurisprudência, adiro ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 1068, razão pela qual, mantenho o decreto de prisão.

Por fim, quanto a alegação de que não foi expedida a guia de execução provisória, conforme informações do Magistrado, verifico que tal proceder já foi cumprido, inclusive, a guia foi remetida para a Comarca de Ouro Preto/MG, local em que o paciente cumpre a sua pena, devendo a defesa formular naquele Juízo, o pedido de readequação para o regime semiaberto.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 18010585),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem.